Tribunal: TJES
Processo: 5008346-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008346-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILBERTO DAS NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008346-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILBERTO DAS NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, bem como na contemporaneidade da medida, haja vista decisão de pronúncia pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e formação de quadrilha ou bando. 2 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008346-16.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 04/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILBERTO DAS NEVES, contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, ao decretar a prisão preventiva do paciente, após prolação de sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 288, todos do Código Penal.

Em seu pedido inicial, sustenta a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que respondeu ao processo em liberdade e não veio a praticar novos delitos desde a sua soltura.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (id. 8840839).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 8915353).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 9322185) pugnando pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR:-

Boa tarde, cumprimento a todos na pessoa do Presidente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Hoje é um pedido de Habeas Corpus.

O paciente é Gilberto das Neves. Gilberto das Neves estava respondendo um processo por tentativa de homicídio na Comarca de Linhares, depois foi para Colatina, foi julgado em Colatina. Ele estava respondendo o processo em liberdade, Desembargador Fernando Zardini, desde 2019; esse ano foi pautado e ele compareceu espontaneamente para ser julgado e foi condenado a uma pena alta, que será discutido em Recurso, porém o magistrado em plenário decretou a prisão preventiva de Gilberto das Neves. Não olhou a questão da contemporaneidade, os requisitos da preventiva; no meu ponto de vista, está bem exposto no Habeas Corpus, não está preenchido, tendo em vista que o mesmo estava em liberdade desde 2019 e de 2019 até 2024, ele não cometeu nenhum tipo de delito.

Então, ele simplesmente foi lá e decretou uma prisão preventiva e alegou a questão da prisão automática. Porém, esse respeitoso Tribunal vem de uns 120 dias pra cá, cito aí decisões do Desembargador Fernando Zardini e do Desembargador Éder Pontes, que vem concedendo e sede medida a eliminar quando o juiz está automaticamente prendendo em plenário.

Então, já expus tudo no Habeas Corpus e tive o prazer de despachar no gabinete dos demais desembargadores.

Então, nesse sentido, requer que simplesmente seja revogada a prisão do Gilberto das Neves e que o mesmo possa aguardar o Recurso em liberdade.

É o requerimento.

Devolvo a palavra ao Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre, procedo em havendo sustentação, peço o retorno dos autos para análise mais cuidadosa.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 18/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na sessão pretérita, após sustentação oral realizada pela defesa do paciente, pedi retorno dos autos.

Analisadas as questões ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILBERTO DAS NEVES, contra suposto ato tido por ilegal proferido pela MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, ao decretar a prisão preventiva do paciente, após prolação de sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 288, todos do Código Penal.

Em seu pedido inicial, sustenta a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que respondeu ao processo em liberdade e não veio a praticar novos delitos desde a sua soltura.

Afirma ainda que a decretação da custódia cautelar reveste-se de execução antecipada da pena, vedada pela jurisprudência pátria.

De acordo com os autos, ao paciente foi imputada a prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II; e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

Em audiência de instrução e julgamento, foi revogada a prisão preventiva do paciente, restando solto até o dia 20 de março do corrente ano, quando o Conselho de Sentença o condenou pelos termos da denúncia, à pena de 18 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O Magistrado condutor da ação penal decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:

“(...) Desta forma, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo ser o caso de (...) decretação da prisão preventiva dos réus Gilberto das Neves (...) com base na soberania dos vereditos atribuída ao Tribunal do Júri, uma vez que, mesmo em caso de eventual recurso às instâncias superiores, não haverá reapreciação de provas.

Além disso, estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente a garantia da ordem pública que pode ser abalada no caso de liberdade dos acusados, considerando a extrema gravidade dos crimes praticados, tratando-se de homicídio tentado, com nada menos que duas qualificadoras, planejado e executado por associação criminosa armada.

Soma-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, na medida em que o acusado Gilberto das Neves responde a outra ação penal, na qual foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2°, incisos II e IV, e 288, ambos do Código Penal (...)

(...) Ademais, reza o art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal que, em caso de condenação por período igual ou superior a 15 (quinze) anos, o juiz deverá determinar a execução provisória da pena, a que é o caso dos autos. Registro, por oportuno, que no julgamento do RE 1.235.340, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal formou maioria sobre a constitucionalidade do referido dispositivo (Tema 1068). (...) (Id. 40303652 – págs. 53/76)”

Conforme já explicitado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, verifico que apesar de mencionar os termos do artigo 492, do Código de Processo Penal, extrai-se que houve a decretação de prisão preventiva pela presença dos requisitos legais previstos no artigo 312, do mesmo diploma legal.

Observa-se que a decisão, pautou-se na presença dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, na gravidade concreta do delito, bem como pelo fato do paciente responder por outra ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e formação de quadrilha, tendo sido inclusive pronunciado, o que mostra a contemporaneidade da medida.

Reforça tal argumento, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que excetua a possibilidade de decretação da prisão preventiva, após condenação perante o Tribunal do Júri, quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉ EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SEM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTRIAL ACOLHIDO.
1 - A execução provisória da pena da recorrente foi determinada, exclusivamente, de forma automática, por ser a condenação superior a 15 anos, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.2 - Prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. (AGRG no RHC n. 188.628/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023).3 - Cumpre ressaltar que não há, aqui, análise de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas apenas interpretação no sentido de que a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 4 - Registre-se que a matéria teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.235.340/SC - Tema 1068), mas, ainda sem definição, o que enseja a aplicação do entendimento deste Tribunal Superior. 5 - Recurso em habeas corpus provido para assegurar à recorrente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva
.
(STJ; RHC 191.952; Proc. 2024/0001065-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 12/03/2024; DJE 15/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE TRÊS ANOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. INSUFICIÊNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não obstante o posicionamento desta Corte Superior da impossibilidade de execução automática da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, é cabível a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3. No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, diante do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 3 anos.4. O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 780334 SP 2022/0341962-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Este também é o entendimento desta Primeira Câmara Criminal, no sentido de que havendo a presença dos requisitos legais do artigo 312, do Código de Processo Penal, possível a decretação da segregação preventiva após condenação perante o Tribunal do Júri. Vejamos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011033-34.2022.8.08.0000 - 1ª Câmara Criminal PACIENTE: MARCUS VINICIUS CORDEIRO BARBOSA COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU QUE RESPONDEU O PROCESSO EM LIBERDADE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentindo de a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri afrontar o princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recursos para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena
. 3. O requerente permaneceu solto durante toda instrução criminal, se tratando a segregação, neste momento, de mera execução provisória da pena. 4. Ordem concedida, confirmando a liminar a seu tempo deferida. (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5011033-34.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

Portanto, não há que se falar em decretação da custódia cautelar com base na execução antecipada da pena, haja vista que o decreto prisional se baseou na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008346-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILBERTO DAS NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

VOTO

Eminentes Pares, na sessão pretérita, após sustentação oral realizada pela defesa do paciente, pedi retorno dos autos.

Analisadas as questões ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILBERTO DAS NEVES, contra suposto ato tido por ilegal proferido pela MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, ao decretar a prisão preventiva do paciente, após prolação de sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 288, todos do Código Penal.

Em seu pedido inicial, sustenta a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que respondeu ao processo em liberdade e não veio a praticar novos delitos desde a sua soltura.

Afirma ainda que a decretação da custódia cautelar reveste-se de execução antecipada da pena, vedada pela jurisprudência pátria.

De acordo com os autos, ao paciente foi imputada a prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II; e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90.

Em audiência de instrução e julgamento, foi revogada a prisão preventiva do paciente, restando solto até o dia 20 de março do corrente ano, quando o Conselho de Sentença o condenou pelos termos da denúncia, à pena de 18 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O Magistrado condutor da ação penal decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:

“
(...) Desta forma, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo ser o caso de (...) decretação da prisão preventiva dos réus Gilberto das Neves (...) com base na soberania dos vereditos atribuída ao Tribunal do Júri, uma vez que, mesmo em caso de eventual recurso às instâncias superiores, não haverá reapreciação de provas.

Além disso, estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente a garantia da ordem pública que pode ser abalada no caso de liberdade dos acusados, considerando a extrema gravidade dos crimes praticados, tratando-se de homicídio tentado, com nada menos que duas qualificadoras, planejado e executado por associação criminosa armada.

Soma-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, na medida em que o acusado Gilberto das Neves responde a outra ação penal, na qual foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2°, incisos II e IV, e 288, ambos do Código Penal (...)

(...) Ademais, reza o art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal que, em caso de condenação por período igual ou superior a 15 (quinze) anos, o juiz deverá determinar a execução provisória da pena, a que é o caso dos autos. Registro, por oportuno, que no julgamento do RE 1.235.340, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal formou maioria sobre a constitucionalidade do referido dispositivo (Tema 1068). (...) (Id. 40303652 – págs. 53/76)”

Conforme já explicitado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, verifico que apesar de mencionar os termos do artigo 492, do Código de Processo Penal, extrai-se que houve a decretação de prisão preventiva pela presença dos requisitos legais previstos no artigo 312, do mesmo diploma legal.

Observa-se que a decisão, pautou-se na presença dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, na gravidade concreta do delito, bem como pelo fato do paciente responder por outra ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e formação de quadrilha, tendo sido inclusive pronunciado, o que mostra a contemporaneidade da medida.

Reforça tal argumento, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que excetua a possibilidade de decretação da prisão preventiva, após condenação perante o Tribunal do Júri, quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉ EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SEM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTRIAL ACOLHIDO.
1 - A execução provisória da pena da recorrente foi determinada, exclusivamente, de forma automática, por ser a condenação superior a 15 anos, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.2 - Prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. (AGRG no RHC n. 188.628/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023).3 - Cumpre ressaltar que não há, aqui, análise de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas apenas interpretação no sentido de que a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 4 - Registre-se que a matéria teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.235.340/SC - Tema 1068), mas, ainda sem definição, o que enseja a aplicação do entendimento deste Tribunal Superior. 5 - Recurso em habeas corpus provido para assegurar à recorrente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva
.
(STJ; RHC 191.952; Proc. 2024/0001065-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 12/03/2024; DJE 15/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE TRÊS ANOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. INSUFICIÊNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não obstante o posicionamento desta Corte Superior da impossibilidade de execução automática da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, é cabível a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3. No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, diante do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 3 anos.4. O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 780334 SP 2022/0341962-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Este também é o entendimento desta Primeira Câmara Criminal, no sentido de que havendo a presença dos requisitos legais do artigo 312, do Código de Processo Penal, possível a decretação da segregação preventiva após condenação perante o Tribunal do Júri. Vejamos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011033-34.2022.8.08.0000 - 1ª Câmara Criminal PACIENTE: MARCUS VINICIUS CORDEIRO BARBOSA COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU QUE RESPONDEU O PROCESSO EM LIBERDADE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentindo de a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri afrontar o princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recursos para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena
. 3. O requerente permaneceu solto durante toda instrução criminal, se tratando a segregação, neste momento, de mera execução provisória da pena. 4. Ordem concedida, confirmando a liminar a seu tempo deferida. (TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5011033-34.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)

Portanto, não há que se falar em decretação da custódia cautelar com base na execução antecipada da pena, haja vista que o decreto prisional se baseou na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria devendo salientar, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 1.068 de Repercussão Geral firmou entendimento no sentido de que a
"
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".